Tribunal: TJMT
Processo: 1022302-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022302-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUSCELINO LIMA FERNANDES - CPF: 142.741.671-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Juscelino Lima Fernandes
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 75945965).

Assegura que “
operada a tentativa de citação pelos correios e por oficial de justiça, todas sem sucesso, se mostra cabível a citação por edital. Contudo, no caso em comento, o executado de fato reside no endereço, não sendo encontrado tão somente pelo fato de estar viajando nas ocasiões dos cumprimentos dos mandados
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 83690482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Juscelino Lima Fernandes
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Cuiabá
, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] No caso, o excipiente sustentou a nulidade da citação efetivada via edital.

Pois bem. Dispõe o artigo 238, do Código de Processo Civil, que ‘Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual’. A inobservância das formalidades legais quanto ao ato de citação é objeto de nulidade nos termos do artigo 280, do Código de Processo Civil.

Em sede de execução fiscal, a citação pode ser feita pelo correio, por oficial de Justiça ou por edital, consoante dispõe o artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980

[...]

Conforme se depreende do referido dispositivo, de regra, a citação do executado deve ser feita pelo correio com aviso de recepção. Excepciona a regra do inciso I, parte final, quando faculta à Fazenda Pública requerer a citação por outra forma (por oficial de Justiça ou por edital).

No entanto, a citação por edital prevista no inciso III do artigo 8o, da Lei n. 6.830/80 é cabível quando restar frustradas as demais modalidades de citação, em virtude de ser desconhecido, ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontrar o executado, nos termos do artigo 256, do Código de Processo Civil.

Desse modo, resta evidente que a citação por edital, no caso de execução fiscal, far-se-á somente após exauridos todos os meios possíveis empreendidos para localizar o devedor, dentre os quais a citação por oficial de Justiça e pessoal, nos moldes preceituados pelo artigo 8o e incisos da Lei no. 6.830/80.

É esse o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n. 414.

[...]

Com efeito, infere-se dos autos que houve a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, sendo devolvida com a informação de ‘Recusado’ (fl. 09-v).

Em seguida, houve a tentativa de citação por Oficial de Justiça. Ocorre que o Oficial de Justiça certificou que não foi possível efetivar a citação, informando que a parte executada não foi localizada no endereço indicado no mandado (fls. 12 e17).

Desse modo, em virtude de ser desconhecido, ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontra a parte executada, a parte exequente requereu a citação daquela por edital (fl. 18).

Vê-se, portanto, que a citação por edital da parte executada não foi prematura, pois foram esgotados todos os meios possíveis empreendidos para a sua localização, tanto que a parte exequente demonstrou nos autos que realizou diligências na busca do devedor, a fim de possibilitar sua citação pessoal. Assim, diante da negativa da citação por Oficial de Justiça, o exequente postulou pela citação por edital.

Diante do exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade interposta.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade.

Intime-se pessoalmente a parte exequente (art. 25, da Lei n. 6.830/80) para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. [...] (Id. 63909981 – fls. 1/3).

Em decisão monocrática proferida na data de 12 de fevereiro de 2021, neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, “
o executado somente não foi citado no endereço, pois encontrava-se em viagem à São Paulo, acompanhando a esposa em tratamento de saúde
” (Id. 77248453 – fls. 5).

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito não tributário,
no montante de R$ 12.075,02: doze mil e setenta e cinco reais e dois centavos,
decorrente do não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração ao Código de Obras e Edificações no 52489/2015 (certidão de dívida ativa no 1584676, Id. 63909979 – fls. 7), em que a inicial foi protocolada em 28 de setembro de 2017 (Id. 63909979 – fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 5 de outubro do mesmo ano (Id. 63909979 – fls. 9).

A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 14 de dezembro de 2014 pelo correio (avisos de recebimento, Id. 63909979 – fls. 16).

Por impulso oficial, o escrivão judiciário, na data de 6 de fevereiro de 2018, certificou:

[...] Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que
impulsiono os autos com a finalidade de expedir mandado de citação, tendo em vista a recusa no recebimento da correspondência
. [...]. (Id. 63909979 – fls. 17). [sem negrito no original]

Em decorrência, na data de 11 de junho de 2018, ocorreu a segunda tentativa de citação do agravante, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifico que, em cumprimento ao respeitável Mandado de Citação, extraído dos autos sob no 3071-82.2017.811.0082, Cód. 36538, expedido pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito Rodrigo Roberto Curvo, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente desta Comarca, em que o Município de Cuiabá move em desfavor de Juscelino Lima Fernandes, compareci no endereço do mandado, em Cuiabá, ali estando,
não foi possível proceder a Citação do executado Juscelino Lima Fernandes, por não encontra-lo pessoalmente
, e na portaria do Prédio a Sra. Eloizi, informou que o executado encontra-se viajando. Assim sendo, devolvo o presente mandado na secretaria para os devidos fins. [...]. (Id. 63909979 – fls. 21). [sem negrito no original]

Na data de 12 de junho de 2018, o escrivão judiciário, novamente, por impulso oficial, certificou:

[...] Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que
impulsiono os autos ao setor de expedição para novo mandado de citação
. [...]. (Id. 63909979 – fls. 23). [sem negrito no original]

De resultado, em 19 de dezembro de 2018, foi realizada a terceira tentativa de citação do agravante, também por oficial de justiça, que, da mesma forma, restou negativa:

[...] Certifico e dou fé, em cumprimento ao respeitável Mandado de Citação, extraído dos autos sob Cód.34995, expedido pelo (a) MM. (a) Juiz (a) de Direito Rodrigo Roberto Curvo, em trâmite na Vara especializada do Meio Ambiente desta Comarca, em que o Município de Cuiabá move em desfavor de Juscelino Lima Fernandes,
dirigi-me por diversas vezes em dias e horas alternadas, e ali estando, na portaria do Ed. Sempre atendido pelos porteiros Sr. Geraldo Augusto, ou Sra. Eloíza, a informação e que o executado encontra-se viajando para o Estado de São SP, acompanhando a esposa em tratamento de saúde, porém a muito tempo está ausente desta Capital sem data para retorno, razão pela qual não foi possível proceder a Citação do executado: Juscelino Lima Fernandes
. Não foi possível proceder ao arresto em razão de não ter localizar bens em nome do executado. Diante do exposto, devolvo o presente mandado à secretaria para que a parte autora indique bens para ser arrestado. [...]. (Id. 63909980 – fls. 1). [sem negrito no original]

Por conseguinte, em petição datada de 12 de fevereiro de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 63909980 – fls. 3).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca da Capital em 29 de maio de 2019 (Id. 63909980 – fls. 7).

Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 63909979 – fls. 7), está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que sem êxito a citação pelo correio (
Id. 63909979 – fls. 16
) e por oficial de justiça (
Id. 63909979 – fls. 21 e Id. 63909980 – fls. 1
).

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. [...]. [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete no 144 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ)
. Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Este Tribunal tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
30 de março de 2021
).

[...] Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1019890-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de fevereiro de 2021
).

[...] 1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1019890-27.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021